Tribunal: TJSP
Processo: 2313476-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora contra decisão que rejeitou a impugnação às astreintes fixadas em virtude do descumprimento de decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora contra decisão que rejeitou a impugnação às astreintes fixadas em virtude do descumprimento de decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de seguro-garantia pela Agravante afasta a incidência de multa e honorários advocatícios, considerando o descumprimento de decisão judicial que determinou cobertura de tratamento home care.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Astreintes que podem ser debatidas a qualquer tempo, até mesmo de ofício, de acordo com as circunstâncias que se apresentem no caso concreto. 4. Parâmetros colocados pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.733.695 que devem ser considerados. 5. A apresentação de seguro-garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito, não afastando a incidência das penalidades processuais. 6. Valor alcançado pelas astreintes que se revela razoável e proporcional ao caso concreto, considerando a recalcitrância da Operadora em cumprir a determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "É facultado ao Juiz rever o valor das astreintes a qualquer tempo, majorando, fixando novos valores, minorando ou até mesmo revogando a multa, de acordo com as circunstâncias novas que se apresentem no caso concreto. A apresentação de seguro-garantia não afasta a incidência de astreintes no caso concreto".
Legislação Citada:
CPC, arts. 523, § 1o, 536, § 1o, 537.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 776.992/RJ; EAREsp 650.536/RJ; AREsp 1.167.255/GO.